Tribunal: TJBA
Processo: 8031272-89.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031272-89.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: MARIA DE FATIMA CRISTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PISO SALARIAL. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO DA EXEQUENTE AO PISO VIGENTE. POSSIBILIDADE. EXEQUENTE COMPROVOU DOCUMENTALMENTE FAZER JUS À PARIDADE. INCORPORAÇÃO DA VPNI. DESCABIDA. A VANTAGEM FAZ PARTE DA REMUNERAÇÃO TOTAL, MAS NÃO INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DE VALORES DEVIDOS DESDE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO 61531/BA. ADPF 250. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. DESCABIDA A ANÁLISE DOS MEMORIAIS DE CÁLCULOS POR ORA. SOBRESTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1169. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031272-89.2022.8.05.0000, em que figuram como impugnante o ESTADO DA BAHIA, e, como impugnada, MARIA DE FÁTIMA CRISTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11